Tribunal: TJDFT
Processo: 0719319-51.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 071931951.2022.8.07.0007 Classe judicial: AP - Apelação Cível Apelante: Luiz Antônio Campos Apeladas: Macedo &amp; Santos Serviços de Agenciamento e Intermediação Financeira - Eireli Mainara Ferreira de Lima Tancredo Banco Pan S/A D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Luiz Antônio Campos contra a sentença (Id. 73117496) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, que julgou o pedido parcialmente procedente. A sociedade anônima recorrida Banco Pan S/A suscitou, em suas contrarrazões (Id. 73117506), questão preliminar referente à inadmissibilidade do recurso, diante de afronta ao princípio da dialeticidade. Assim, manifeste-se o apelante a respeito do tema aludido, nos termos da norma estabelecida no art. 10 do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Transcorrido o prazo assinalado, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 30 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator